Tribunal: TJMT
Processo: 0036682-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGANTE:

VALDELIR JOÃO DE SOUZA

EMBARGADO:

MINISTERIO PÚBLICO

Vistos.

Na petição encartada às fls. 780/781, o embargante
Valdelir João de Souza
postula a conversão deste processo em diligência, para que seja determinado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT “
que faça a REMESSA a esta E. Corte, do RELATÓRIO POLICIAL e da DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público em favor dos denunciados: MARCO TULIO DOS SANTOS DUARTE, ALCIDES ABELARDO SIEBE e de CLEISSON PALHARIM, pela prática de nove homicídios qualificados ocorridos em 19/04/2017, no episódio que ficou conhecido como Chacina de Taquaruçu do Norte, em razão de que a mesma se encontra em SEGREDO DE JUSTIÇA, deste modo, impossibilitando a juntada pelos subscritores.
”

Assevera, outrossim, que foram publicadas matérias em julho de 2021 em diversos
sites
, tais como
Olhar Direto
com o título “
Advogado denunciado por chacina contratou avião para jogar sementes onde vítimas foram mortas
”; e
Mídia News
com o título “
MPE denuncia advogado e mais dois por chacina em Colniza ocorrida em abril de 2017, a chacina deixou nove mortos, no Distrito de Taquaruçu do Norte
”, por meio das quais foi noticiado que a nova denúncia do Ministério Público é resultado de uma nova linha de investigação que apontou outros motivos para a execução do crime e a participação de outras pessoas, sendo um mandante e dois executores.

Conquanto os advogados Ulisses Rabaneda dos Santos (OAB/MT n. 8.948) e Mauro Márcio da Cunha (OAB/MT n. 781) não tenham assinado a petição acima mencionada, nada impede que a pretensão seja acolhida por este magistrado, com base nos poderes instrutórios conferidos ao relator (art. 51, XXXII, RITJMT) e nos princípios da duração razoável do processo e da verdade real, sobretudo quando constatado que o pedido é pertinente e pode influenciar o julgamento deste recurso, já que foi imputada ao embargante a prática desses mesmos crimes.

Posto isso, com fulcro nos princípios do contraditório e da ampla defesa, converto o julgamento em diligência para determinar que sejam adotadas as providências necessárias para instruir este recurso com cópia do relatório policial e da denúncia ofertada pelo Ministério Público contra Marco Tulio dos Santos Duarte, Alcides Abelardo Siebe e Cleisson Palharim, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, pela suposta prática de nove homicídios qualificados ocorridos em 9 de abril de 2017, no episódio que ficou conhecido como Chacina de Taquaruçu do Norte.

Após o cumprimento da diligência retromencionada, abra-se vista deste recurso aos advogados dos embargantes
Valdelir João de Souza
(Embargos Infringentes n. 36.682/2020) e
Pedro Ramos Nogueira
(Embargos Infringentes n. 36.852/2020), para que, no
prazo de 5 (cinco) dias
, apresentem as manifestações que entenderem pertinentes acerca dos novos documentos.

Posteriormente, encaminhem-se os presentes autos a Procuradoria-Geral de Justiça, para ciência e manifestação.

Intime-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Desembargador
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Relator